Tribunal: TJDFT
Processo: 0710326-87.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710326-87.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAERSON LUIZ ALVES EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO O acórdão foi disponibilizado no Dje no dia 05.04.2021, tendo a parte embargante tomado ciência de seu inteiro teor no dia 07.04.2021. Assim, o prazo recursal para a oposição de Embargos de Declaração teve início em 08.04.2021 e se encerrou em 14.04.2021. Com efeito, não obedecido o artigo 42 da Lei 9.099/95, reconheço a intempestividade dos Embargos de Declaração opostos pela parte autora, em 18.05.2021, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III, RITR, Art. 10, V). Int. Brasília/DF, 8 de julho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator